Tribunal: TJMT
Processo: 0015423-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015423-50.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE THIAGO MAGOSSO DOMINGOS - CPF: 022.855.401-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0015423-50.2019.8.11.0002

APELANTE(S): JOSÉ THIAGO MAGOSSO DOMINGOS

APELADO(S): HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –PARTE VENCIDA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRATUIDADE INDEFERIDA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – PREPARO DISPENSADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, não induz à presunção da incapacidade econômica da parte assistida, cuja comprovação se faz necessária, haja vista que a hipossuficiência não pode ser presumida, depende de comprovação, na forma do art. 5o, inciso LXXIV e art. 99 do CPC/15.

Desse modo, a concessão do benefício demanda prova acerca da real situação financeira da postulante, a corroborar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não pode se presumir apenas pelo fato de que a parte está sendo assistida pela Defensoria Pública.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ THIAGO MAGOSSO DOMINGOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos
autos dos
Embargos à Execução no. 0015423-50.2019.8.11.0002, manejado em face do
BANCO HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO
, que os rejeitou.

Nas razoes recursais, o apelante contrapõe-se ao capítulo da sentença que o condenou no ônus de sucumbência, por ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Diante desse contexto, requer seja reformada a sentença para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da sanção pecuniária referente às verbas sucumbenciais.

Postula, também, nesta instância recursal, pela assistência jurídica gratuita.

As contrarrazões acostaram no ID n. 79045460, sustentando a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência, pugnando, assim, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo/extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face do ora apelante, objetivando o recebimento da quantia de R$38.993,33 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), referente ao instrumento particular de confissão e composição de dívida no. 2331369542.

Realizada a citação e não ocorrido o pagamento, foi apresentada defesa pelo executado, por meio da Defensoria Pública, como curadora especial, a qual opôs Embargos por negativa geral, e, no mérito, postulou pela nulidade da citação editalícia.

Assim é que, diante desse contexto, os Embargos à Execução foram rejeitados, tendo o embargante, ora apelante, sido condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, como ora se transcreve do dispositivo do
decisum:

“(...) Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 318, único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, 2"). Transitado em julgado, translade-se cópia da presente para os autos em apenso (Processo Cód. 304697), e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. (...)”
– Id 79045453, págs. 80/82.

Insurge-se, então, o embargante, ora apelante, contra a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, alegando a hipossuficiência econômica, vez que é patrocinado pela Defensoria Pública, de modo que a condenação deve ser afastada.

Todavia, em que pese a tese sustentada pelo apelante, o fato é que a nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, não induz à presunção da incapacidade econômica da parte assistida, cuja comprovação se faz necessária, haja vista que a hipossuficiência não pode ser presumida, depende de comprovação, na forma do art. 5o, inciso LXXIV e art. 98 do CPC/15.

Desse modo, a concessão do benefício demanda prova acerca da real situação financeira do postulante, a corroborar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não pode se presumir apenas pelo fato de que a parte esta sendo assistida pela Defensoria Pública.

Nesse sentido, cito precedente desta colenda Câmara julgadora em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARTE VENCIDA QUE POSSUI CURADORIA ESPECIAL REALIZADA PELA DEFENSORIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRATUIDADE INDEFERIDA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS – CABIMENTO
– PREPARO DISPENSADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação por edital (ficta) não exclui a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos oriundos da sucumbência, em atenção aos princípios da causalidade.

A nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido.

O benefício da assistência judiciária não impede a condenação da parte vencida ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.”
(N.U 0014293-59.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Lado outro, ainda que os benefícios da justiça gratuita não tenham sido deferidos, há que se isentar o apelante do pagamento do preparo recursal, pois o exercício desse
múnus
público não pode acarretar ônus financeiro para a curadoria especial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021